Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705484-17.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUDSON DE FARIA EMBARGADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por HUDSON DE FARIA em face da r. decisão exarada sob o ID 33809448, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento, no prazo de cinco dias do depósito inicial, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, em conformidade como artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Inicialmente, mostra-se cabível ponderação acerca do valor do percentual do depósito inicial a ser recolhido. O embargante menciona que: Veja, Excelência, que o ajuizamento da Ação Rescisória requer a prestação de Depósito Prévio correspondente a 20% do valor da causa, ou seja, no presente caso, este valor representaria, no mínimo R$ 1.023.422,00 (um milhão e vinte e três mil e quatrocentos e vinte e dois reais). grifo nosso. Entretanto, o art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Grifo nosso Nas razões recursais ofertadas sob o ID 34128917, o embargante sustenta que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de contradição, uma vez que reconhece o alcance do valor da causa em milhões de reais, contudo, ao mesmo tempo, afirma que os comprovantes juntados não demonstram sua hipossuficiência. O recorrente afirma não possuir remuneração fixa e, consequentemente, não ter como comprovar sua condição financeira, tendo juntado, a princípio, somente a declaração de imposto de renda do ano base 2020. Na oportunidade, trouxe aos autos novos documentos. Ao final, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja reformada a decisão combatida e concedido o benefício da gratuidade de justiça, É o relatório. Decido. Nada obstante afirme que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de omissão, observa-se que o embargante pretende, em verdade, a reforma do decisum. Os Embargos de Declaração não são, em regra, destinados à obtenção da reforma do decisum embargado, uma vez que têm por finalidade apenas dissipar eventuais omissões, contradições ou obscuridades. De acordo com o artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, e observado que o embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Defiro o sigilo dos documentos constantes nos IDs 34129661 a 34128955. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Analiso, por conseguinte, o pedido de gratuidade de justiça reiterado pelo agravante. O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O artigo 98 do Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige que a parte demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido. Nestes termos, a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da insuficiência de recursos (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que: o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, a apuração da capacidade econômica das partes que requerem gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem pleiteia o benefício. No caso em apreço, o agravante juntou novos documentos, IDs 34129661 a 34128955, para subsidiar o pedido de gratuidade de justiça. Em análise dos documentos juntados, verifica-se que a alegada hipossuficiência financeira apresenta lastro comprobatório mínimo, uma vez que o agravante trouxe comprovantes de dívidas junto ao CRECI, à OAB/DF e à Escola dos filhos, bem como a inscrição de seu nome no SERASA. Conforme já mencionado, a concessão de gratuidade de justiça objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento e ao de sua família, o que, a princípio, demonstra ser a hipótese dos autos, pelos documentos juntados. O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado e, por isso, inicialmente foi indeferido, pela não comprovação da situação fática. A simples juntada de comprovante da Declaração de Imposto de Renda referente ao ano base 2021 foi insuficiente para comprovar a miserabilidade alegada. Por oportuno, com a apresentação dos novos documentos, o agravante logrou êxito em demonstrar que, atualmente, não ostenta condição financeira que o habilita a prover os custos da ação principal, sem comprometer o seu sustento ou da sua família, de modo que se encontra configurado alegado estado de hipossuficiência econômica, pontuado nas razões do recurso. Pelas razões expostas, reconsidero a decisão de ID 33809448 e DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao agravante, isentando-o do recolhimento do depósito inicial de 5% (cinco por cento) do valor da causa, previsto no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Determino, em consequência, a retificação da autuação para novamente constar a presente ação rescisória, visto a reconsideração da r. decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de Ação Rescisória proposta por HUDSON DE FARIA em desfavor de SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e SENAT SERVIÇO NACINAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, objetivando desconstituir sentença exarada nos autos da Ação Indenizatória n. 2015.01.1.055049-4, digitalizada sob o n. 0015890-82.2015.8.07.0001. Na demanda na qual fora exarada a r. sentença rescindenda o réu foi condenado a restituir aos autores o valor de R$ 1.032.489,42 (um milhão trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data em que foram realizados os pagamentos mensais que compõem o valor total referido. Em face da sucumbência, o réu restara condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, majorados para 12% (doze por cento) no v. Acórdão n. 1074503, ID 32932350, o qual manteve incólume a r. sentença recorrida. Na Ação Rescisória em apreço, o autor afirma que a sentença deve ser anulada pois fundamentada, equivocadamente, na ausência de prova de qualquer liame contratual ou evidência de prestação de serviços entre as partes. Aduz que na operação São Cristóvão, deflagrada pela polícia, para comprovar desvios de recursos de empregados das duas empresas, não consta seu nome como denunciado pelo Ministério Público Federal na Ação Penal no 1034028-93.2020.4.01.3400, em trâmite na 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Sustenta, ainda, que existe o original do contrato firmado com o SEST/SENAT nos arquivos das empresas, o qual não fora juntado aos autos, apesar da existência de requerimento para a apresentação. Por fim, postula a concessão da tutela de urgência para suspender a tramitação do Cumprimento de Sentença 0015890-82.2015.8.07.0001 até julgamento da ação rescisória. No mérito, pugna pela procedência do pedido para rescindir a sentença e o acórdão, proferindo novo julgamento no processo, confirmando a tutela concedida. Conforme já relatado a ação originária trata de uma ação de indenização ajuizada por SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE e SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE n. 0015890-82.2015.8.07.0001 proposta contra o HUDSON DE FARIA, autor da rescisória, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. O v. acórdão deste egrégio Tribunal, que manteve a sentença condenatória de primeiro grau proferida na ação rescisória, transitou em julgado em 21/02/2020. A presente ação foi proposta em 21/02/2022, portanto, dentro do prazo decadencial de dois anos, conforme o art. 975 do Código de Processo Civil. Segundo o art. 969 do Código de Processo Civil, A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória. Por sua vez, o art. 300 do mesmo diploma processual prevê que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro plausibilidade nos argumentos do autor para a concessão da tutela de urgência, visto que pretende rescindir a sentença e o acordão com a alegação de que eles estão fundamentados em erro de fato verificável ao considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, qual seja, a contratação do autor, mediante contrato escrito. Assevera o autor que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes se encontra nos arquivos dos réus e sequer foi apresentado nos autos originários. Além disso, ressalta que a legitimidade e legalidade da sua contratação restara demonstrada na Ação Penal n. 1034028-93.2020.4.01.3400, derivada da Operação São Cristóvão, em trâmite perante a 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, considerando que o Ministério Público não o incluiu no rol dos indiciados. Tais perquirições demandam análise profunda dos elementos probatórios produzidos, o que foge da cognição perfunctória desta fase processual. Além disso, não restou devidamente demonstrado o perigo de dano, limitando-se a parte autora a mencionar a quantia cobrada em cumprimento de sentença. Ressalte-se que a antecipação de tutela jurisdicional, em sede de ação rescisória, está adstrita a situações excepcionais. Ditas situações devem estar suficientemente caracterizadas para ensejar a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado. Confira-se a seguinte lição doutrinária de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Arenhart e Daniel Mitidiero[1]: A tutela cautelar ou antecipatória só será concedida se ‘imprescindível’ para obtenção de uma tutela jurisdicional adequada e efetiva ao litigante (arts. 5.°, XXXV, CF, e 969, CPC). Do contrário, deve-se prestigiar a cognição exauriente em que lastreada decisão rescindenda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessão de tutela cautelar ou antecipatória em ação rescisória é medida excepcional, a exigir a plausibilidade do direito invocado e o risco de inutilidade do provimento final caso não seja deferido o pedido de suspensão dos efeitos da sentença ou do acórdão rescindendo, sob pena de se relativizar indevidamente a autoridade da coisa julgada e transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal. Esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos colacionados a seguir: AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. I - Trata-se de agravo interno contra decisão proferida em ação rescisória ajuizada, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC/2015, pretendendo rescindir acórdão proferido pela E. Primeira Turma. II - A parte autora aponta violação dos arts. 423, 424 e 437 do CPC/73, atuais 467, 468 e 480, sustentando ser possível aos tribunais determinar a realização de provas, até mesmo diante de casos envolvendo direitos disponíveis, voltando-se contra o acórdão rescindendo, na parte em que entendeu que o acórdão regional rejeitou o laudo técnico de forma fundamentada. Indeferiu-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. III - A concessão da liminar de antecipação da tutela em ação rescisória é medida absolutamente excepcional e que, por isso, exige a presença inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse mesmo sentido: AR 5.417/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/10/2014). IV - No caso ora colocado a deslinde judicial, os requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência não estão presentes. V - O periculum in mora somente se evidenciaria em razão do iminente cumprimento de sentença, uma vez que a autora, em nenhum momento, sagrou-se vencedora, situação que não ampara, de forma isolada, sua pretensão liminar. VI - No tocante ao fumus boni iuris, a pretensão não encontra amparo. O acórdão rescindendo, examinando a questão posta a debate, considerou que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção em outros elementos, desde que de forma fundamentada, o que teria ocorrido na situação descrita nos autos. VII - Discordar da conclusão a quo, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que faz incidir o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na AR 6.570/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019) grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. OFENSA À LEI NÃO VERIFICADA EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. I - "A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica" (AgRg na AR 5.549/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). II - A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/1973, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei. III - Não se evidencia, dentro de um prejuízo preliminar, ofensa cristalina à lei ou à súmula 98/STJ pelo acórdão rescindendo que, em sede de segundos embargos declaratórios, arbitra multa em desfavor do embargante, por vislumbrar ausência de propósito de prequestionamento, e sim caráter protelatório na pretensão de reexame de matéria decidida. IV - A ação rescisória não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo Interno desprovido. (AgInt na AR 6.475/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) grifo nosso. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPASSES AOS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA E DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR A ARGUMENTAÇÃO NO FEITO RESCISÓRIO. NÃO VERIFICADA, A PRINCÍPIO, MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. 1. A concessão da tutela cautelar ou antecipatória no bojo da ação rescisória é medida de caráter excepcional e deve ser precedida de fundamentação que demonstre a plausibilidade do direito invocado, bem como o risco de inutilidade do provimento final, caso não seja deferido o pedido de imediata suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo. 2. Não se admite que o perigo na demora esteja pautado por suposições ou previsões despidas de qualquer elemento concreto que justifique o receio de dano irreparável ao requerente da medida liminar, o qual seja suficiente para autorizar a mitigação in limine do título judicial transitado em julgado. No caso, o perigo na demora foi afastado, seja porque não houve indicação específica de qualquer dano concreto para a parte agravante, seja porque existe possibilidade de haver ajuste de contas em futuros repasses envolvendo quantias de mesma natureza. 3. No âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo. 4. Na situação em exame, nenhum dos fundamentos apresentados na presente rescisória para demonstrar a ilegitimidade da parte autora do processo originário foi apreciado pelo julgado rescindendo, que se limitou a decidir a matéria sob a ótica da incidência da Súmula 283/STF. 5. Quanto à incidência de correção monetária sobre os royalties repassados aos municípios, em cognição sumária, não é possível concluir-se pela existência de manifesta afronta ao texto da lei, haja vista que o aresto rescindendo, nesse particular, está amparado em precedente do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR 5.948/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019) grifo nosso. Destaca-se que, em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O deferimento de tutela de urgência em ação rescisória tem caráter excepcionalíssimo e somente ocorrerá "quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Na espécie, não se avista verossimilhança nas alegações da agravante, porquanto não há, a priori, a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no estreito rol do art. 966 do Código de Processo Civil, a autorizar a desconstituição da sentença já transitada em julgado. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1279364, 07180125420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS. ERRO DE FATO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que indeferiu a liminar requerida na ação rescisória diante da ausência de plausibilidade dos argumentos da parte autora. 1.1. Em suas razões recursais, as agravantes pedem a reconsideração da decisão proferida ou o provimento do recurso para determinar a suspensão do cumprimento de sentença na ação de cobrança. 2. A propositura da ação rescisória, em regra, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando concedida tutela provisória nos casos em que se evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo (arts. 969 e 300 do CPC). 3. O pedido de corte rescisório vem embasado no art. 966, V e VIII, do CPC, uma vez que as agravantes afirmam que o contrato de empreitada global somente pode incluir o material a ser utilizado na execução da obra, não podendo o acórdão rescindendo considerar as autoras responsáveis pelo pagamento do mobiliário sob o argumento de que a conclusão independeria da nomenclatura do contrato. Sustentam que, ao concluir pela responsabilidade das autoras, o acórdão incorreu em erro de fato posto que o "material" objeto do contrato somente poderia ser aquele empregado na obra. 4. Em juízo de cognição sumária, não é possível afirmar que o mobiliário não compõe o objeto do contrato entabulado entre as partes. Pelo contrário, as provas acostadas apontam, em um juízo perfunctório, para a responsabilidade das agravantes. 4.1. Note-se que assim foi decidido nos autos do qual consta o acórdão rescindendo e nos autos do processo antecedente, o qual expressamente reconhece a responsabilidade das agravantes em relação ao mobiliário, ante a comprovação do pagamento da quantia aproximada de R$ 858.860,00 em favor da empreiteira. 4.2. Além disso, as notas fiscais acostadas aos autos contam com a assinatura da representante legal da empreiteira. 5. A pretensão antecipatória, reiterada nas razões do agravo interno, não deve ser concedida frente à necessidade de produção probatória. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1378563, 07172786920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. A concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcional, a exigir a plausibilidade do direito invocado e o risco de inutilidade do provimento final caso não seja deferido o pedido de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, sob pena de se relativizar indevidamente a autoridade da coisa julgada e transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O depósito prévio tem por finalidade evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias, considerando que estas têm caráter excepcional, tendo em vista que restringem a segurança jurídica, instrumentalizada pela coisa julgada. 3. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, é medida excepcional, adotada quando efetivamente demonstrado o estado de miserabilidade, lastreada em documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. 4. Conquanto seja possível o parcelamento do depósito prévio, nos termos do art. 98, §6°, do Código de Processo Civil, caberia ao agravante produzir prova de que não possui condições de arcar com a sua totalidade em uma única parcela. 5. A multa prevista no art. 1.021, §4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória. 6. Agravo interno interposto pelo autor contra a decisão que indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal desprovido. 7. Agravo interno interposto pelo autor contra a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça desprovido. (Acórdão 1301922, 07041606020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. OBJETO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTORIOS DEFLAGRADOS NA AÇÃO DA QUAL GERMINARA O TÍTULO JUDICIAL ARROSTADO E COM LASTRO NA COISA JULGADA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. 1. A concessão de medida antecipatória em ação rescisória visando à sustação dos efeitos do julgado rescindendo constitui medida de caráter excepcionalíssimo, pois, aperfeiçoado o trânsito em julgado, a sentença resta acobertada por manto intangível somente passível de ser desvelado em situações excepcionais, pois passara a traduzir lei entre as partes nos limites das questões resolvidas, e revestida de presunção de legitimidade, pois derivada, em princípio, de lide que transcorrera sob os parâmetros do devido processo legal, culminando com prolação de provimento meritório. 2. Emanado a res judicada de lide que transitara sob a bitola do devido processo legal e não sobejando verossímeis e aptos a outorgarem à pretensão desconstitutiva plausibilidade indelével os argumentos desenvolvidos ao ser formulada a demanda rescisória, tornando controversa a subsistência dos vícios imprecados ao julgado rescindendo, deve ser prestigiada a autoridade inerente à coisa julgada, tornando-se inviável que sejam sobrestados seus efeitos executórios até a resolução da rescisória via de provimento liminar. 3. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo as alegações formuladas desprovidas de lastro persuasivo, devendo ser privilegiada, na exata tradução do princípio da segurança jurídica, as presunções que recobrem a coisa julgado de legitimidade e autoridade. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 913186, 20150020308103ARC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2015, publicado no DJE: 21/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Por fim, ainda que ao final da ação rescisória, após o exercício do contraditório e da produção probatória, o pedido possa ser julgado procedente por violação à norma jurídica indicada na inicial, por ora, não há plausibilidade das alegações do autor que viabilizem a concessão da tutela provisória postulada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, objetivando o sobrestamento do Cumprimento de Sentença n. 0015890-82.2015.8.07.0001. Nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil, cite-se os réus para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 30 (trinta) dias. Oficie-se o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília comunicando o teor desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2022 às 13:23:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 909. B